Tribunal: TJES
Processo: 5003475-23.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOYCE MARQUES DE BRITO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ADES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO

PARTES: JOYCE MARQUES DE BRITO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000/TJES. TESE VINCULANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E RECUSA/OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA. REQUISITO PROCESSUAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
Reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente portadora de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID F19).

II.
A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade da sentença frente aos requisitos legais para a internação compulsória, especialmente a observância da tese vinculante firmada pelo egrégio Tribunal Pleno no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

III.
O referido precedente vinculante estabeleceu que a atuação do Poder Judiciário em demandas que visam à internação restringe-se às hipóteses em que o Poder Público, após ser demandado na via administrativa, não disponibiliza ou custeia o tratamento. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio requerimento administrativo e a consequente recusa ou omissão estatal, o que impede a intervenção judicial.

IV.
Remessa Necessária conhecida para, de ofício, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: "A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e da consequente recusa ou omissão do Poder Público em fornecer o tratamento de saúde pleiteado impede a procedência do pedido de internação compulsória, por força da tese vinculante firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000/TJES".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001;

Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 496, I. | Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, desconstituir a sentença em remessa necessária, rejeitando o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO

PARTES: JOYCE MARQUES DE BRITO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária da sentença (ID 15688036) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOYCE MARQUES DE BRITO
em favor de sua filha
TACIANE MARQUES DE BRITO MORAES
e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar a internação compulsória da paciente.

A autora ajuizou a ação em 21/08/2024, narrando que a paciente,
TACIANE MARQUES DE BRITO MORAES
, é portadora de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID F19), apresentando quadro de agressividade, ideação suicida e risco concreto para si e para terceiros.

A petição inicial (ID 15686361) foi instruída com laudos médicos (ID 15686362) que atestam a gravidade do quadro e recomendam, com urgência, a internação compulsória.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência em 22/08/2024, determinando que os entes públicos providenciassem a internação (ID 15686366).

Citados, os entes públicos apresentaram contestação, oferecendo resistência ao pedido.

Sobreveio a sentença (ID 15688036), que confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a promoverem a internação compulsória da paciente pelo tempo necessário à sua recuperação.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil (ID 15688041).

Pois bem.

Conheço da Remessa Necessária, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central a ser analisada neste reexame consiste em verificar se a sentença que determinou a internação compulsória de
TACIANE MARQUES DE BRITO MORAES
observou todos os requisitos legais e, notadamente, o precedente vinculante firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida de caráter excepcional, que somente deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, conforme preconiza o art. 4º da Lei nº 10.216/2001. A sua decretação implica severa restrição ao direito fundamental de liberdade do indivíduo, exigindo, por isso, uma análise criteriosa de sua real necessidade e adequação.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria foi objeto de profunda análise no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, de observância obrigatória por todos os órgãos fracionários deste Tribunal e pelos juízos de primeiro grau, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Naquela oportunidade, o Egrégio Tribunal Pleno fixou a tese jurídica de que a intervenção do Poder Judiciário, em ações desta natureza, se justifica
"tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento"
, ou seja, nos casos em que há uma pretensão resistida por parte da Administração Pública.

Conforme se extrai do acórdão paradigma, a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar tais ações "
será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento
", o que pressupõe uma demanda administrativa prévia e uma recusa ou omissão estatal.

No caso concreto, da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora não apresentou qualquer prova de que tenha solicitado previamente a internação da paciente na via administrativa. Não há, portanto, demonstração de uma negativa, recusa ou omissão por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Nova Venécia que justificasse a imediata provocação do Poder Judiciário.

A ação foi ajuizada com base, exclusivamente, em laudos médicos que, embora atestem a gravidade do quadro clínico, não suprem a ausência do requisito processual estabelecido pelo precedente vinculante: a demonstração da lide, caracterizada pela inércia ou negativa do Poder Público.

A judicialização deve ser o instrumento para corrigir uma ilegalidade ou omissão do gestor público, e não a primeira via para se obter o tratamento.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao determinar a internação compulsória sem a devida comprovação da pretensão resistida, dissentiu do entendimento obrigatório firmado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ressalvando-se à parte autora o direito de buscar a prestação de saúde pelas vias administrativas competentes e, em caso de nova omissão ou negativa, recorrer novamente ao Judiciário, desta vez com o devido lastro probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Remessa Necessária para, de ofício, REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e de recusa ou omissão do Poder Público, em observância à tese vinculante firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000/TJES.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 10.11.2025 a 14.11.2025

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA

PARTES:
JOYCE MARQUES DE BRITO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Desembargador Relator, que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido.

Na hipótese, os autos versam sobre ação de obrigação de fazer movida em favor da pessoa de Taciane Marques de Brito Moraes, diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID F19).

Nesse ponto, fica claro que se lida com o dever do Estado, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, de garantir o direito à saúde, que, neste caso específico, se confunde com o próprio direito à vida e à integridade física da paciente e daqueles ao seu redor.

Vale lembrar que a internação para tratamento de dependência química é classificada como procedimento de alta complexidade, sendo de competência e responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme estabelece a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Feito esse breve panorama fático, calha frisar que o Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior, fundamenta a reforma da sentença na ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo, ou seja, na ausência de pretensão resistida, baseando-se na tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Com a devida vênia, entendo que não deve prosperar tal entendimento.

A internação compulsória, por sua natureza drástica de supressão da liberdade em prol da vida, foi reservada pelo legislador como ato de império cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.

Sendo assim, não é possível que a parte autora (a mãe da paciente) comprove uma pretensão resistida da Administração Pública, uma vez que o Estado e o Município não podem resistir a um pedido que não podem atender administrativamente.

De modo simplificado, pode-se afirmar que a internação compulsória não se pede ao Secretário de Saúde. Ela se requer ao magistrado.

Por isso, exigir o prévio esgotamento da via administrativa para um ato que a lei define como de competência judicial exclusiva é, na prática, negar o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), criando um grande embaraço para a parte e sua família.

Friso que o citado incidente vinculante foi suscitado para definir questão atinente à competência e, ao analisar a matéria, debruçou-se sobre as inovações trazidas pela Lei nº 13.840/2019, que alterou a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006).

A prova cabal disso está no item 7 do mesmo acórdão do IRDR, a qual deixa expresso que:

Frise-se que a Lei nº 13.840/2019
nada dispôs sobre a internação compulsória
, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001,
é aquela determinada pela Justiça
(destaquei).

Destarte
, fica claro que o IRDR explicitamente promove um tratamento diferenciado da internação compulsória em relação às demais, reafirmando que aquela modalidade específica depende de determinação judicial, nos exatos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001.

Portanto
, entendo que não se pode aplicar a regra geral do IRDR, que dispensa a intervenção inicial do Poder Judiciário, à internação compulsória, vez que o próprio precedente vinculante a tratou como exceção.

Saliento, Em. Pares, que pensar o contrário é fechar as portas do Judiciário para uma mãe que busca salvar a vida de sua filha, em um cenário onde a lei designa o magistrado como a única autoridade capaz de determinar a medida pleiteada.

Com base nisso, concluo que a sentença de primeiro grau analisou com precisão a gravidade dos fatos e a prova documental, em especial os laudos médicos, agindo em conformidade com o que dispõe o art. 196 da CF/88 e com a exata dicção do art. 6º, III, da Lei 10.216/2001.

Nesse ponto, registro que a gravidade do quadro fático não se ampara apenas no laudo inicialmente colacionado (id. nº 15686362), que, isoladamente, poderia até ser visto como superficial, pois a verdadeira dimensão da urgência e do esgotamento das vias terapêuticas ordinárias resta cabalmente demonstrada por outros documentos cruciais carreados aos autos.

Nesse prisma, refiro-me ao laudo médico atualizado (id. nº 15686363) e, principalmente, às guias de atendimento (id. nº 15686379), os quais comprovam o retrospecto médico da paciente, revelando múltiplas internações pretéritas nos anos de 2023 e 2024.

Portanto, a internação compulsória, determinada pelo magistrado
a quo
, não revela ser uma medida precipitada, mas sim que esta pode ser a última e única saída para interromper um ciclo destrutivo e preservar a integridade física e a própria vida da paciente, que, conforme atestado, apresenta ideação suicida e risco concreto para si e para terceiros.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, vejo que a sentença, ao julgar procedente o pedido, o fez sem condenação em custas e honorários, o que se revela adequado à natureza da causa.

Por todo o exposto, e renovando as mais elevadas vênias ao Em. Des. Aldary Nunes Junior, entendo pela
MANUTENÇÃO INTEGRAL
da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora